Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000359-06.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: OSVALDO DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DANO IN RE IPSA – TEMA 983-STJ – 2) QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença. “a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).
2. O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 728.979.101-00 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISIANE GOMES DE SOUSA - CPF: 025.436.921-93 (VÍTIMA), PAULO RICARDO SOUSA CABRAL - CPF: 033.813.101-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DANO IN RE IPSA – TEMA 983-STJ –
2)
QUANTUM

REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença.
“a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”
. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).

2. O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de OSVALDO DE SOUZA SANTOS contra sentença edita pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (Ação Penal 1000359-06.2021), que o condenou e pena de
07 (sete) meses de detenção
, no regime aberto pela prática do crime do art. 150, § 1o, do Código Penal, além de condená-lo ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização à vítima
.

Inconformado com a sentença a defesa a fim de:
1)
Ver reconhecida ilegitimidade do Ministério Público para requerer a indenização em favor da vítima, sob o argumento de que
“...a ilegitimidade do Ministério Público é evidente, pois nesse caso, estaria formulando um pedido de indenização relacionada a direito disponível, em favor de uma pessoa física maior e capaz
.
”
(pag. 203-PDF). Alternativamente:
2)
Reduzir o valor arbitrado a título de indenização em seu patamar mínimo legal frente a situação econômica do Apelante (Razões – pags. 201/201-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 221/225-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREIRA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 232/233-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, no dia 26/12/2020, por volta da 01h20min, na residência localizada na Rua Joaquim Correia, no 65, no Bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, o apelante OSVALDO DE SOUZA SANTOS, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente Gleisiane Gomes de Sousa, além de ingressar e permanecer nas dependências da residência dela, contra a sua vontad
e.

A ofendida estava em sua residência acompanhada de seu namorado Paulo, quando na madrugada dos fatos
o denunciado invadiu o imóvel, isso não sem antes ter forçado e danificado as grades da janela e a porta da casa. Dentro da residência, o denunciado entrou em luta corporal com Paulo, danificando diversos utensílios domésticos, permanecendo no interior daquela moradia contra a vontade expressa da ofendida
.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO

A defesa pretende que seja reconhecida ilegitimidade do Ministério Público para requerer a indenização em favor da vítima, sob o argumento de que
“...a ilegitimidade do Ministério Público é evidente, pois nesse caso, estaria formulando um pedido de indenização relacionada a direito disponível, em favor de uma pessoa física maior e capaz
.
”
(pag. 203-PDF).

A pretensão não merece guarida.

Para fixação na sentença criminal da reparação civil, consoante ressai do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é imprescindível
não só existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público
neste sentido, mas indicação suficiente de sua necessidade a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão.

Na hipótese vertente,
o Ministério Público formulou tal pedido na denúncia (pag. 91-PDF)
bem como na fase das
alegações finais
, destacando o lado pericial de identificação dos danos causados, na porta, janela e diversos objetos dentro da casa, postulando ao final fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais e materiais decorrentes da ação delitiva do réu em detrimento a sua ex-companheira (Alegações finais – 8m15s).

O magistrado ao fixa a reparação de dano moral agiu em conformidade com entendimento firmado na Corte Superior, no paradigma – Resp 1675874/MS (Tema 983), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387
, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido NA DENÚNCIA ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar
, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10.
Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Assim, inviável o pleito defensivo para de exclusão da condenação por danos morais fixados na sentença.

A propósito,
“O Ministério Público é parte legítima na ação penal pública e o pleito indenizatório é efeito da sentença condenatória, consoante regra prevista no art. 91, inciso I, do Código Penal.”
(TJ-DF 20160610054105 DF 0005336-39.2016.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

DO PLEITO ALTERNATIVO

A defesa requer a diminuição do valor fixado na sentença a título de reparação de dano mínimo à vítima.

Neste ponto,
tenho que o pleito prospera
, pois o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos.

A pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso. No caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

In casu
, ao ser interrogado na fase policial
o recorrente afirmou ser Motorista de caminhão e que na época percebia a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

A quantia fixada na sentença (R$10.000,00)
corresponde a valor muito além daquele percebido pelo recorrente mensalmente à época dos fatos, logo não se mostrando crível a fixação além do suportado pelo recorrente.

Em contrapartida,
o valor não pode ser irrisório a ponto de estimular a recalcitrância em delitos
dessa natureza, que deve ser combatido com veemência pelo Estado de Direito.

Assim, por entender mais justo,
acolho parcialmente o pedido da defesa apenas para readequar o valor da indenização pelos danos morais sofridos
in re ipsa
pela vítima que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por OSVALDO DE SOUZA SANTOS, apenas para redimensionar o
quantum
fixado a título de danos mínimos na quantia de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), no mais, mantenho inalterada a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022